Tribunal: STF
Processo: ARE 1590494
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Pedro Ribeiro Batista, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:

 
“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. LEI 8.213/91. ART. 57. BIOLÓGICOS. TEMA 208 DA TNU. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO INSS NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e pelo INSS, em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão vestibular para reconhecer a especialidade do período de 07/04/2019 a 12/11/2019 (a parte autora busca o reconhecimento da especialidade dos períodos de 29/01/1996 a 27/04/1996, 10/07/1998 a 30/06/1999, 01/07/1999 a 03/04/2006, 04/04/2006 a 06/04/2019 e 07/04/2019 a 19/07/2023 e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da DER (19/07/2023). 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido. 3. A sentença impugnada deve ser reformada para reconhecer a especialidade do período de 02/01/2001 a 03/04/2006. 4. A classificação das atividades, sob condições especiais ou a comprovação da efetiva e habitual exposição do segurado aos agentes nocivos, para fins de aposentadoria especial, é definida pela legislação previdenciária, então em vigor (Decreto n. 53.831, de 25/03/64; Decreto nº 83.080, de 24/01/79; Lei nº 8.213/91, de 24/07/91; Lei 9.032/95, de 29/04/95; Decreto 2.172, de 05/03/97, e Decreto nº 3.048, de 06/05/99). 5. Relativamente à aferição dos períodos laborados com exposição a agentes físicos, químicos ou biológicos, a Turma Nacional de Uniformização – TNU firmou a seguinte tese, por ocasião do recente julgamento do PEDILEF 0535340-90.2017.4.05.8013, em 27/11/2018: a) na apreciação da pretensão a respeito do reconhecimento de período especial por exposição a agentes físicos, químicos ou biológicos, deve-se aplicar a legislação vigente por ocasião do exercício da respectiva atividade, ou seja, os anexos aos Decretos nº 53.831/64 e nº 83.080/79 (até 5/3/1997) e, a partir de 6/3/1997, o disposto no Decreto nº 2.172/97 e no Decreto nº 3.048/99; b) a exposição aos agentes químicos previstos no Anexo 11 da NR-15 deve ser analisada levando-se em conta os limites de tolerância previstos na referida norma; c) a exposição aos agentes químicos previstos no Anexo 13 da NR-15 deve ser analisada levando-se em conta apenas sua presença no ambiente de trabalho do segurado, em atenção aos critérios previstos nessa norma. 6. Na hipótese dos autos, nos é dado observar que os agentes biológicos a que a parte autora esteve exposta encontram-se devidamente contemplada no Anexo 14 da referida NR-15, com insalubridade a ser aferida por avaliação qualitativa. Restou, assim, comprovado o exercício de atividade em condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física, nos períodos de 29/01/1996 a 27/04/1996, 10/07/1998 a 30/06/1999, 01/07/1999 a 03/04/2006 e de 07/04/2019 a 12/11/2019. 7. Verifica-se, por meio do formulário PPP, o exercício de atividade de trabalhador de limpeza urbana com exposição aos agentes biológicos vírus, bactérias, protozoários. Insta salientar que, no formulário colacionado aos autos, constam, as informações referentes aos responsáveis técnicos habilitados, Wellington Pereira Barbosa, CREA 32.493, a partir de 02/01/2001 a 16/10/2016 e de Zacarias Eduardo Neto – CREA1701/D-GO, a partir de 17/10/2016. 8. Para que seja considerado regular, o PPP deve apresentar as seguintes informações básicas: a) dados administrativos da empresa e do trabalhador; b) registros ambientais; c) resultados de monitoração biológica, quando exigível; d) dados referentes EPC (para o período posterior a 13/10/1996) e EPI (para o período posterior a 03/12/1998), se for o caso; e) responsável (is) pelas informações (Responsável Técnico habilitado, com registro no CREA, tratando-se de engenheiro de segurança do trabalho, ou CRM, no caso de médico do trabalho; f) assinatura do representante legal da empresa ou seu preposto. 9. Em consonância com a tese fixada pela TNU no Tema 208 (trânsito em julgado em 26/07/2021), para a validade do PPP, nos períodos em que há exigência de preenchimento do formulário com base em LTCAT, é necessária a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais para a totalidade dos períodos informados, sendo dispensada a informação sobre a monitoração biológica. Ainda em consonância com o entendimento firmado pela TNU nesse representativo de controvérsia, a ausência total ou parcial da indicação no PPP pode ser suprida pela apresentação de LTCAT ou elementos técnicos equivalentes, o que ocorreu nos presentes autos. A propósito, confira-se a informação constante no PPP: 10. “O fato de a empresa fornecer ao empregado Equipamento de Proteção Individual - EPI não afasta, por si só, o direito ao benefício de aposentadoria com a contagem de tempo especial, devendo ser apreciado caso a caso”. (AgRg no AREsp 342.974/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/08/2013, DJe 26/08/2013). 11. Por outro lado, a parte autora não logrou êxito em comprovar a especialidade do período de 04/04/2006 a 06/04/2019 porquanto não há demonstração de exposição a agentes agressivos à saúde ou à integridade física. 12. A Emenda Constitucional n. 103, de 12/11/2019, que entrou em vigor na data da sua publicação (DOU em 13/11/2019), alterou o sistema de previdência social, deu nova redação ao art. 201, § 7º, incisos I e II, da Constituição Federal, entre outros dispositivos, e estabeleceu regras de transição aplicáveis aos segurados filiados ao RGPS até a data da sua entrada em vigor. 13. As regras de transição são disciplinadas pelos arts. 15, 16, 17 e 20 da EC n. 103/2019: “Art. 15. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, fica assegurado o direito à 15. Recurso provido, em parte. Sentença reformada para também reconhecer a especialidade do período de 29/01/1996 a 27/04/1996, 10/07/1998 a 30/06/1999, 01/07/1999 a 03/04/2006. 16. Recurso do INSS não provido. 17. Condenação em honorários advocatícios, a serem suportados pelo INSS, no importe de 10% sobre o valor das parcelas vencidas, até a data da sentença, nos termos da Súmula n.º 111, do STJ.” (PROCESSO: 1005018-75.2023.4.01.3504 PROCESSO REFERÊNCIA: 1005018-75.2023.4.01.3504, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás, Relator Juiz Federal FAUSTO MENDANHA GONZAGA, j. 08/10/2024)
 
Na minuta sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 5º, XXXV e LIV, 201, § 1º, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, direito a reconhecimento da atividade especial. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:
 
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)
 
Noutro giro, da análise dos autos, verifica-se que a sentença de 1º grau, confirmada pelo acórdão da Turma Recursal, concluiu que “o autor não preenche os requisitos necessários para a concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição, ou seja, até a DER, em 19/07/2023, implementou 29 anos, 03 meses e 09 dias, consoante planilha em anexo, tempo de carência insuficiente para concessão da aposentadoria pleiteada, além do não atendimento ao requisito etário”. 
 Dessa forma, constata-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decretos nº 53.831/64, 83.080/79, 2.172/97 e 3.048/99, e Leis nº 8.213/91 e 9.032/95 e Tema 208 da TNU) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito previdenciário. Aposentadoria especial. Segurado autônomo. Possibilidade e requisitos. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional, nem dos fatos ou das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1428489 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe  27.02.2024)

Por fim, tendo em vista que a causa tramitou nos Juizados Especiais Cíveis, presume-se a inexistência de repercussão geral do recurso extraordinário, nos termos do Tema 800-RG: 

“A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800.”
 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente